Tribunal: TJDFT
Processo: 0740193-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740193-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI impetra mandado de segurança contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que negou recurso administrativo no transcorrer de procedimento licitatório referente a pregão eletrônico para aquisição de medicamentos. Narra que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal promoveu pregão para aquisição de medicamentos, sendo vencedora a litisconsorte necessária COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Sustenta que a forma farmacêutica da vencedora não é compatível com a exigida no edital de licitação por haver diferença técnica entre “comprimido” e “comprimido revestido de liberação retardada”. Argumenta o seu direito líquido e certo ao ser adquirido produto diferente do previsto. Ao fim, formula pleito liminar para que seja determinado que a autoridade coatora promova as medidas saneadoras no processo de pregão eletrônico, desclassificando a proposta apresentada pela vencedora ou que a autoridade coatora se abstenha de assinar o respectivo contrato, com sua confirmação quando do julgamento do mérito. Juntados aos autos os documentos que o impetrante julgou necessários e suficientes ao julgamento do mandado de segurança. É o relatório. Decido. Cuida-se de pretensão liminar em mandado de segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que negou recurso administrativo no transcorrer de procedimento licitatório referente a pregão eletrônico para aquisição de medicamentos. Tratando-se de mandado de segurança, e observada a limitação cognitiva dessa via processual, cabe ao impetrante trazer desde logo à apreciação do órgão julgador as provas que atestam, de maneira contundente, a existência do direito líquido e certo que alega possuir, vez que não se admite na estreita via do writ qualquer dilação probatória. Observado o nível de cognição próprio do momento processual, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem a probabilidade de existência do direito defendido pelo recorrente, eis que houve ato administrativo que negou as razões apresentadas pela impetrante, havendo claro conflito entre a manifestação da impetrante e o entendimento adotado pela autoridade pública sobre a conformidade da proposta vencedora ao edital de licitação. Tal delineamento fático-probatório, a meu sentir, e novamente renovando o nível de cognição próprio do momento processual, não se afigura admissível o pleito liminar pedido pela impetrante porque impossível aferir de plano a desconformidade do produto ofertado e a exigência do edital. Note-se que o Poder Judiciário não constitui via de correção ordinária e irrestrita de atos praticados pelos demais poderes, vez que sua atuação, no plano da revisão dos atos administrativos, concentra-se em uma análise de legalidade e não estritamente de mérito, inclusive para que não se afronte a independência dos poderes, daí porque descabe, a partir dos laudos farmacêuticos apresentados pelo demandante, formular juízo de valor diverso daquele da licitante para concluir que a proposta vencedora não preenche os requisitos para tanto. A conclusão quanto às alegações da ação mandamental demandaria, no mínimo, uma avaliação pericial, algo que, a toda evidência, não se afigura possível, em vistas da já destacada limitação probatória da via do mandado de segurança. Logo, caberia ao impetrante trazer, desde logo, os elementos que permitissem ao julgador aferir qual a ilegalidade eventualmente praticada pela autoridade apontada como coatora. Observados os fundamentos alinhavados, ao menos nesta análise inicial, não se afigura possível a demanda. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora a prestar informações. Intimem-se, inclusive, o Distrito Federal e a indicada como litisconsorte passiva necessária. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora